Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À PARTE DEVEDORA. INCABÍVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões e obscuridades, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações trazidas pela embargante para concluir que, in casu e diante de seu interesse processual, sua intimação para que indique o novo liquidante da empresa devedora está adequada aos princípios da cooperação e do desenvolvimento da execução em seu favor.

3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.